Tribunal: TJBA
Processo: 8043439-75.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043439-75.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: ANTONIO IVAN GALVAO BRANDAO e outros

Advogado(s)
:
JOSE LEITE SARAIVA FILHO

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MANDADO DE SEGURANÇA
.
PRELIMINAR
ES
DE
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
REJEIÇÃO.
CONVERSÃO
DE
LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA.
SERVIDOR
ES
APOSENTADO
S
. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA
DA ADMINISTRAÇÃO
.
MATÉRIA OBJETO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERA (TEMA 635). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

SEGURANÇA CONCEDIDA
.

1. Rejeita-se a prefacial por falta de interesse processual, na medida em que a via escolhida foi adequada para combater ato de autoridade pública realizado de forma ilegal ou arbitrária.

2. Afasta-se também a tese de falta de prova pré-constituída, por estarem presentes nos autos elementos informativos suficientes para subsidiar o exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como o viabilizar o deslinde da questão.

3.
A questão sobre a conversão de licença-prêmio não usufruída em pecúnia, para o servidor que não mais se encontre em atividade, foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, no sentido de que é possível, face à vedação de enriquecimento sem causa da administração pública.

4. O Superior Tribunal de Justiça, de igual modo, possui orientação no sentido de ser possível, no momento da aposentação do agente público, a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, tendo em vista o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, no caso, por parte da Administração

5. Segurança concedida, para o fim de determinar a conversão em pecúnia de todos os períodos de licença-prêmio não usufruídos pelos Autores enquanto em atividade, tomando-se por base a sua última remuneração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária
, à unanimidade de votos, em
C
ONCEDER A SEGURANÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA